Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO.
I. Competência para conhecer e julgar ação de investigação de paternidade c/c petição de herança é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura.
IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, depois de proposta a demanda e de sedimentada a competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, pleiteie a sua modificação por conta de algum lapso ou de evento superveniente.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.